Tribunal: TJES
Processo: 5007094-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007094-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: OLGA FRANCISCA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “PERICULUM IN MORA” REVERSO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Parece claro que está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de afastar a prestação do serviço de “home care” à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento. 2. A manutenção do atendimento médico via “home care”, em sede de liminar de agravo de instrumento, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico. 3. Tratando-se o home care de desdobramento de internação hospitalar, cabe ao plano custear integralmente os medicamentos e insumos necessários, desde que indicados em relatório médico emitido dentro do plano terapêutico de atendimento domiciliar. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
(ID 5410092), no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas a sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (ID 27217488
- autos de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória” proposta por
OLGA FRANCISCA DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para
“
determinar que a operadora de plano de saúde requerida forneça
, em até 48 (quarenta e oito) horas contadas de sua intimação,
o serviço “home care” para a autora
, incluindo todos os insumos necessários para garantir sua efetiva assistência médica, nos moldes determinados pelo(s) médico(s) que a assiste(m), sob pena de multa diária em valor que fixo em R$ 500,00 (quinhentos
reais),
limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que a decisão guerreada não se sustentaria pelos seguintes argumentos:
(i)
a expressa exclusão da cobertura de tratamento domiciliar no contrato em questão (cláusula 4.1 do contrato) e
(ii)
ausência de laudo médico atualizado detalhando a necessidade de fornecimento
home care
.

Decisão ID 5438495 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de ID 6755797.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora agravada, na peça de ingresso, que é pessoa idosa, com 96 (noventa e seis) anos de idade, cadeirante (CID Z 99.3), possuindo total limitação física, sem qualquer possibilidade de locomoção em razão da fratura no fêmur bilateral, dependendo de auxílio para todas as atividades diárias.

Assim, postulou, na origem, a concessão de tutela antecipada de urgência para “home care” e fisioterapia, conforme descrito no relatório médico de ID 23163597 (autos originais).

O Magistrado atuante em primeira instância, deferiu a tutela liminar pretendida, sob o fundamento de que:

(...) Pois bem. A respeito do tratamento médico “home care”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, disponibilizada nos Informativos nº 564 e 571:

Ainda que, em contrato de plano de saúde, exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do serviço de home care (tratamento domiciliar), a operadora do plano será obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde cumpridos os seguintes requisitos: 1) tenha havido indicação desse tratamento pelo médico assistente; 2) exista real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; 3) a residência possua condições estruturais para fazer o tratamento domiciliar; 4) haja solicitação da família do paciente; 5) o paciente concorde com o tratamento domiciliar; 6) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (exemplo em que haveria um desequilíbrio: nos casos em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa diária em hospital).

STJ. 3ª Turma. REsp 1378707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564).

STJ. 3ª Turma. REsp 1537301-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015 (Info 571).

E, ao realizar uma comparação com a situação aqui apresentada, entendo que há perfeita subsunção aos requisitos acima elencados. Afinal, há prescrição médica desde 28/07/2022 (ID nº 23163597), sendo certo de que seu quadro clínico não melhorou de lá para cá, mas, na realidade, encontra-se cada vez mais sensível, considerando-se o avançar de sua idade (quase 97 anos de vida).

Além disso, a necessidade do “home care” é real e necessária para melhor tratamento de sua saúde, já que ocorrerá dentro do seu lar, dispensando-a de se transportar para ambiente hospitalar para a ele ter acesso e, com isso, evitando lhe colocar em maiores dificuldades (visto que não consegue se locomover por conta própria e, como dito, é pessoa idosa, próxima dos 97 anos de idade) e até mesmo em maiores riscos (sabendo-se que, em hospitais, maiores são as chances de contração de infecções e outras enfermidades, mormente quando se trata de pessoa de saúde fragilizada).

De mais a mais, denota-se que a Sra. Olga dispõe de ambiente adequado para o prosseguimento do tratamento em sua casa, tendo, inclusive, apresentado fotografia de seu quarto junto ao ID nº 23919794. Assim, sendo de sua vontade (e necessidade) o tratamento em tal formato, bem como de seus familiares, e inexistindo qualquer indício de que a sua realização em ambiente domiciliar geraria custo acima do que o que ocorreria em ambiente hospitalar (ao menos, não me parece se tratar de procedimento complexo e caro), não vejo óbice ao deferimento. (...)

Pois bem, numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual, entendo não estar presente o “periculum in mora”, o que já é suficiente para o indeferimento da liminar.

Isso porque, a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.

Em verdade, parece claro que está presente no caso o chamado “
periculum in mora
” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de
afastar a prestação do serviço de “home care” à paciente
, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em
possível
decisão de manutenção
do tratamento
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência ao analisar
o risco relacionado a tratamento médico e o dever de cautela do Julgador
:

[...] 2. O home care é essencial à preservação da vida e saúde do paciente, direitos fundamentais que encontram substrato no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Constata-se que, após a última alta hospitalar e o regresso ao tratamento domiciliar, a nova empresa indicada e credenciada ao plano de saúde tem prestado serviços de forma adequada e eficiente, segundo afirmado pelos próprios Agravados.
4. Não se vislumbra argumento plausível para que a Agravante se oponha a oferecer o tratamento domiciliar de que necessita o paciente, haja vista que está obrigada por lei a disponibilizar o atendimento por meio de sua rede credenciada. Art. 12, § 5º da Lei nº 9.656/1998. 5. É patente o perigo de dano reverso se considerado o delicadíssimo estado de saúde do paciente [...]
(TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0065903-45.2021.8.19.0000, Vigésima Sétima Câmara Cível, Relatora: Desª. Jacqueline Lima Montenegro, J 10/03/2022).

[...]
O ponto fulcral dos autos versa sobre atendimento home care deferido pelo juízo de Primeiro Grau e mantido quando da análise do efeito pretendido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
. [...]
Noutro giro, não restam dúvidas acerca do perigo de dano reverso, vez que numa análise preliminar o tratamento no modo que fora determinado garante a preservação da saúde da Agravada, o que deve preponderar sobre a crise econômica apontada como justificativa para o indeferimento do pleito
[...]
(TJAM; AgIntCv 0003127-60.2020.8.04.0000; Relatora: Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; J 09/06/2021; DJAM 09/06/2021).

[...] 1. Inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados com entidade fechada de previdência privada, na modalidade de autogestão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. 3. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1095659, 07036441120188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, J 10/5/2018, DJE 16/5/2018).

Como se extrai, a
manutenção do atendimento médico via “home care”, em sede de liminar de agravo de instrumento, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico
.

Esclareço que,
“[...]
apesar de a agravante afirmar que o procedimento de ‘home care’ não apresenta cobertura contratual, a garantia da vida e a preservação da saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, não autorizam a sua negativa sob o fundamento de exclusão de cobertura
[...]”
(TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0088917-24.2022.8.19.0000; Relatora Designada: Desª Isabela Pessanha Chagas; Décima Nona Câmara de Direito Privado, DORJ 14/04/2023).

Afinal,
“[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (‘home care’) como alternativa à internação hospitalar
[...]” (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.019.333; Proc. 2021/0353443-3; SP; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; DJE 10/04/2023).

Ademais, afasto a discussão do agravante quanto a eventual ausência de laudo atualizado da paciente, posto que referido laudo encontra-se no ID 23163597 (autos originais), contendo a descrição de todo tratamento necessário para melhora da saúde da agravante.

Quanto ao fornecimento de medicamentos, materiais e insumos, entendo como bem pontuou o douto magistrado que
“tudo aquilo de que necessita a paciente para garantir o reestabelecimento de sua saúde que já seria fornecido caso estivesse internada em hospital a ela deverá ser garantido também na modalidade “home care”.
Afinal, “[...]
Tratando-se o home care de desdobramento de internação hospitalar, cabe ao plano custear integralmente os medicamentos e insumos necessários, desde que indicados em relatório médico emitido dentro do plano terapêutico de atendimento domiciliar.
[...]”
(TJSP; AI 2060219-42.2023.8.26.0000; Ac. 16906698; São José dos Campos; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho; Julg. 30/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 2082)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2023 às 16:17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48634904122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)